Tribunal: STF
Processo: RE 1555420
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 56):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR INATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Hipótese de recurso de apelação interposto pela parte autora, esposa de ex-servidor aposentado do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, na qual pretende reformar a sentença que julgou improcedente a sua pretensão, consistente em declarar a nulidade do ato administrativo que, cumprindo determinação do Tribunal de Contas da União - TCU, cancelou a aposentadoria do seu falecido esposo, a fim de que seja restabelecido o seu pagamento e, em seguida, seja convertida em pensão por morte, com o pagamento dos valores devidos desde a data da cessação. 



    2. A análise do acervo fático-probatório acostado aos autos revela que o esposo da demandante se aposentou no cargo de arquiteto do DNOCS em abril de 1976, com proventos proporcionais, após ter implementado todas as condições exigidas pela ordem jurídica vigente (Constituição de 1967-69), conforme as informações constantes na Portaria 365, de 2/04/1977, publicada no DOU de 13/05/1977. De igual modo se constata que, em 1984, ele ingressou nos quadros do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, autarquia ambiental do Rio Grande do Norte, no cargo de técnico de nível superior, vindo a se aposentar nesse cargo em junho de 1997.



    3. Também se extrai dos autos que o DNOCS submeteu ao TCU o ato de alteração de aposentadoria do autor (para proventos integrais), com fins de registro, somente em 13/04/2009. Além disso, igualmente certo é que esse ato apenas foi apreciado pelo TCU em 07/07/2020, por meio do Acórdão nº 7.121/2020, no qual a Segunda Câmara do TCU julgou pela ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do falecido esposo da autora. O fundamento apresentado pelo TCU para negar o registro foi a impossibilidade de percepção de proventos de duas aposentadorias nas quais se verifica acumulação de cargos constitucionalmente tido como inacumuláveis, no caso, cargo de arquiteto do DNOCS cumulado com cargo de técnico de nível superior do IDEMA. 



    4. No que diz respeito à decadência, a Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, em diversos precedentes, inclusive em sua composição ampliada, assentou o entendimento de que, em casos em que se discute a possibilidade de cessar a acumulação indevida de benefícios, não ocorre a decadência para a Administração Pública (processo 08018262620194058103, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 30/01/2023; Processo: 08004828920194058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 05/10/2020). Vencido, nessa parte, o Relator.



    5. Adentrando no mérito, é possível a acumulação de proventos de dois cargos públicos civis, ainda que inacumuláveis na ativa, desde que o direito à segunda aposentadoria tenha sido adquirido antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 (16/12/1998). Precedentes do Supremo Tribunal Federal - STF (RE 1092997 AgR, Relator: Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 17-05-2019, DJe 29-05-2019) e deste TRF5 (0815642-55.2017.4.05.8100, Apelação/Reexame Necessário, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª Turma, julgamento: 23/04/2019).



    6. A par de tal diretriz, tem-se que, no caso, não há qualquer irregularidade na acumulação das aposentadorias percebidas pelo falecido marido da autora, relativas ao cargo de arquiteto do DNOCS e ao cargo de técnico de nível superior do IDEMA, uma vez que os requisitos necessários à percepção de ambos benefícios foram preenchidos anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 



    7. Apresenta-se hígida, portanto, a acumulação das aposentadorias percebidas pelo falecido esposo da demandante, razão pela qual deve ser anulada a cessação do pagamento determinado pelo TCU e, por conseguinte, com o falecimento do servidor, ocorrido em 05 de maio de 2022, a aposentadoria pode ser convertida em pensão por morte, observada a lei de regência em vigor à data do óbito. A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe.



     8. Apelação da parte autora provida, para julgar procedente o pedido, declarando a invalidade do ato de cassação da aposentadoria do esposo da autora, ex-servidor do DNOCS, com o consequente restabelecimento, desde a data da cessação, e conversão em pensão por morte, a partir da data do falecimento, nos termos da legislação em vigor à data do óbito. Os valores apurados em favor da parte autora devem ser atualizados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a Emenda Constitucional nº 113/2021. Condenação do DNOCS ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 64), foram rejeitados (Doc. 80).



    No RE (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS alega violação aos arts. 37, XVI; e 40, §6º, da CF/1988, pois tratando-se de cargos inacumuláveis, não importa o fato de ambas as aposentadorias serem anteriores à entrada da EC 20/98.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 87, fl. 4):



    “Estabelece o art. 1.035, § 2.º, do Código de Processo Civil de 2015 que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 1.035, § 1.º, do CPC/15).



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    É admissível o presente recurso vez que a matéria se torna relevante em virtude de que o questionamento que se pretende submeter ao Tribunal diz respeito ao alcance da norma dos artigos constitucionais supramencionados. Cabe ao Supremo, como guardião da Carta Maior fixar o alcance da garantia constitucional. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos pela constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa os interesses das partes do processo, com reflexo em toda a comunidade de jurisdicionados que se enquadram na situação fática do autor/recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposentar-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012. 



    2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/2/2016)



    Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos do voto proferido pelo Ilustre Min. LUIZ FUX, nos autos do MS 27.572-AgR, acima citado:



    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): O presente agravo regimental não merece ser provido. 



    A agravante não traz argumentação capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 24.952, Min. Rel. Carlos Brito, DJe 3/2/2006, assentou a possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.” (MS 24.952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006). 



    No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” (RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012).



    In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991. Desse modo, conforme os precedentes citados acima, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 



    Ressalto que o artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, tudo aliado à boa-fé do servidor, que vinha percebendo as duas aposentadorias por um longo decurso de tempo, aproximadamente 17 anos. 



    Ademais, há de se reconhecer a gravidade da perda de uma dessas rendas, uma vez que a agravada encontra-se com 87 anos, faixa etária que requer cuidados especiais. Reforço, assim, a necessidade da incidência de normas jurídicas a privilegiarem o princípio da segurança jurídica, por meio da sua dimensão subjetiva, que se concretiza através do princípio da proteção da confiança”.



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1092997-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    “Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29.273-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente